Tribunal: STF
Processo: RE 850348
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). DEFICIÊNCIA RECURSAL. ART. 5º, CAPUT, 37 E 150, II, DA CARTA MAGNA. NORMAS DE CONTEÚDO PRINCIPIOLÓGICO. SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (RE 344.994 E RE 545.308, AMBOS DE RELATORIA DO MIN. MARCO AURÉLIO; E RE 807.062, REL. MIN. DIAS TOFFOLI).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.